Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004920-27.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 10885633172 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida, da mesma forma que uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acordão, não há que se falar em contradição ou obscuridade.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que,
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o
prequestionamento
explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.”
(REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Conforme o disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de
prequestionamento
pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e pretensão de prequestionar dispositivos legais, opostos por
Fábio Martins Junqueira
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, cujo objetivo era sobrestar os efeitos da decisão de Primeiro Grau que decretou a indisponibilidade dos seus bens em ação de improbidade administrativa.

O embargante sustenta que os embargos se prestam, no caso, para eliminar vícios de obscuridade, contradição e também aponta como omissa parte da decisão que, no seu entender, não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Diz que é contraditória a fundamentação da decisão, pois que negou provimento ao agravo com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, enquanto há acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo que permite ao Prefeito o percebimento de férias não gozadas, ainda mais quando, no âmbito local, há disposição deste direito na Lei Orgânica e no Estatuto do Servidor Público.

Ao final, requereu provimento dos embargos de declaração, pugnando, também, pelo prequestionamento dos dispositivos legais citados.

O Ministério Público deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão id. 1042809).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça veio no Id 7865746, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se, alegando que a decisão foi obscura, contraditória e omissa no que se refere à análise de alguns dos argumentos por ele suscitados no agravo; que a contradição se deu em relação a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, que permite ao Prefeito o percebimento de férias não gozadas, quando, no âmbito local, há disposição deste direito na Lei Orgânica e no Estatuto do Servidor Público.

Os vícios, entretanto, não ocorreram.

O agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão embargada, teve como objeto decisão interlocutória proferida em ação de improbidade administrativa intentada contra o embargante, que, segundo o Ministério Público, teria se beneficiado com o recebimento do pagamento de indenização de férias, mesmo diante da inexistência de Lei Municipal autorizativa, no valor de R$116.894,18 (cento e dezesseis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

O Relator do agravo – Des. José Zuquim Nogueira proferiu decisão negando provimento ao agravo, sob o fundamento de que a conduta do Embargante está eivada de ilegalidade, posto que ausente de regulamentação por meio de lei em sentido formal de iniciativa do Poder Legislativo do Município de Tangará da Serra (§4o, do art. 39 da CF).

Vem, então, o embargante e sustenta vícios de omissão, obscuridade e contradição, objetivando a modificação do acordão, mas, em verdade, a sua real pretensão é rediscutir a matéria já apreciada, na tentativa de ver sobrestada a ordem que determinou a indisponibilidade do valor de sua conta corrente.

Ocorre que não há qualquer elemento jurídico ou fático a indicar omissão na decisão embargada, mormente porque o doutro relator que a proferiu negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que
“[...]
tal circunstância foi noticiada e registrada sob o SIMP no 001031-009/2014, onde se confirmou que o Prefeito de Tangará da Serra determinou o pagamento de férias indenizadas, em benefício próprio, relativas ao período de 01/01/2013 a 31/12/2016
. Assim,
diante do indício de que a conduta do agravante está eivada de ilegalidade, posto que ausente de regulamentação por meio de lei em sentido formal de iniciativa do Poder Legislativo do Município de Tangará da Serra (§4o, do art. 39 da CF), verifico que razão não lhe assiste para o provimento do recurso
, com a finalidade de cessar a liminar que deferiu a indisponibilidade de seus bens.
[...]” (destaquei)

É pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)
.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Não havendo, pois, vícios a serem sanados, mas sim, o inconformismo do embargante e a tentativa de alterar o julgado pelo fato de não lhe ter sido favorável, não se admite a discussão pela via dos embargos declaratórios.

De outro lado, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.
”
(N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Verificado, pois, que não houveram os vícios apontados no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2019